Tribunal: STF
Processo: RMS 27241
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
   SEGURANÇA.  ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO 
   MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO 
   RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
1. É inadmissível a impetração de 
   mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo 
   jurisdicional. O mandado de segurança não se presta a substituir 
   recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser 
   utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do 
   Supremo Tribunal Federal). Precedentes.
2. Recurso ordinário em 
   mandado de segurança ao qual se nega  provimento.